Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/1993. MP No 560/94. POSSIBILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, oriunda da ação coletiva no 15106/93, que julgou procedente a impugnação do DF para decotar o excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94, com a correção dos índices de atualização. 1.1. O agravante pretende a reforma da decisão para que seja afastado o excesso de execução, não se aplicando a limitação temporal suscitada na impugnação, e reconhecida na decisão atacada, implicando verdadeira violação à coisa julgada, reconhecendo como devido os descontos efetuados no contracheque do agravante do período de janeiro de 1992 a julho de 1999, conforme planilha de cálculo acostados aos autos originários.
2. De acordo com os autos, a Lei no 8.162/1991 foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI no 790, por isso todos os descontos efetuados com base nela são indevidos, razão pela qual devem ser restituídos. 2.1. No entanto, com a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 540/94, houve nova legislação que passou a disciplinar a contribuição previdenciária dos servidores do Distrito Federal, com novas alíquotas de contribuição ao Plano de Seguridade Social. 2.2. Por isso, a partir da vigência delas, os descontos passaram a ter novo parâmetro de análise de legalidade, cessando o fundamento da inconstitucionalidade com base na lei anterior.
3. Segue julgado do STF específico sobre o tema: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MP No 560/94. APLICABILIDADE AO DF. PRECEDENTES. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a Medida Provisória no 560/94 e suas reedições, observando-se o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, concluindo-se, portanto, pela aplicabilidade da referida norma aos servidores do Distrito Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 367001 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-238). 3.1. No mesmo sentido, julgado do TJDFT: “4. Tendo em vista que o objeto da ação coletiva era tão somente a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei n. 8.162/91 e que o título executivo judicial não afastou a aplicabilidade, ao caso, da Lei n. 8.688/93 e da Medida Provisória n. 560/94, depreende-se que a partir da entrada em vigor dos referidos diplomas legais, observada a anterioridade nonagesimal prevista no § 6o do art. 195 da Constituição Federal, aplicavam-se aos servidores públicos distritais, categoria na qual a parte exequente, ora agravante, se enquadra, a contribuição mensal calculada mediante as alíquotas neles estabelecidas. Incabível, portanto, incluir nos cálculos do crédito em execução valores recolhidos a título de contribuição social durante a vigência da legislação federal mencionada, que não foi objeto de discussão na ação coletiva. 5. Constatada a existência de excesso de execução em virtude da inobservância aos limites da sentença em cumprimento, é devido o decote do excesso, conforme estabelecido na decisão agravada.” (07079343020228070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 31/5/2022).
4. Dessa forma, os cálculos do débito exequendo devem se limitar ao período de vigência da Lei no 8.688/93, conforme decidido na decisão recorrida, qual seja, de janeiro de 1992 a outubro de 1993, observando-se a anterioridade nonagesimal da referida lei.
5. Agravo de instrumento improvido.